Tribunal: TJSP
Processo: 1047939-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança para determinar que, em relação ao imóvel descrito na inicial, a Municipalidade proceda ao cálculo do ITBI com base no valor venal consignado no último lançamento de IPTU. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da legalidade

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança para determinar que, em relação ao imóvel descrito na inicial, a Municipalidade proceda ao cálculo do ITBI com base no valor venal consignado no último lançamento de IPTU. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Caso concreto em que o cálculo e recolhimento do ITBI devem ter como base o valor venal utilizado para o IPTU, que é maior que o valor pelo qual adquirido o bem imóvel. Recursos oficial e voluntário não providos.